Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO. CAUSA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima.
2. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma. Assim, conquanto tenham os réus sustentado, em Juízo, que utilizaram um simulacro de arma de fogo, cabia à Defesa o ônus de provar tal alegação, uma vez que o artefato não foi apreendido.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, para o primeiro recorrente e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, para o segundo recorrente.